Tribunal: TJPA
Processo: 0817266-38.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817266-38.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LUCIANE MACIEL WINTER

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de não incidência de ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes entre propriedades de titularidade da autora, localizadas nos estados do Pará e Mato Grosso, sem envolvimento de operação mercantil.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de ICMS sobre o deslocamento de semoventes entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte situados em diferentes estados da federação.

III. Razões de decidir.

3. O ICMS incide sobre operações que envolvam circulação de mercadorias, entendida como transferência de titularidade, o que não ocorre em meros deslocamentos físicos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme Súmula 166 do STJ.

4. Precedentes do STF e STJ, incluindo o Tema 259 (REsp 1.125.133/SP) e o julgamento do ARE 1.255.885/MS, reiteram a não incidência do ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular.

5. A apelada comprovou documentalmente a titularidade dos semoventes e a legitimidade das operações, afastando a alegação de ausência de prova.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Não incide ICMS sobre a transferência de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular, mesmo que localizados em estados distintos, por ausência de circulação jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STF, ARE 1.255.885/MS; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a onze de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, C/C COM PEDIDO LIMINAR (proc. 0817266-38.2021.8.14.0301), julgou procedente os pedidos formulados na exordial, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nos termos do art. 496, § 4º, I do CPC, a presente sentença não se encontra sujeita a reexame necessário.

P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.”

Em suas razões (id. 19459872, págs. 1/8), o apelante, Estado do Pará, sustenta, em síntese, I) ausência de provas suficientes da titularidade e arrendamento das propriedades; II) ausência de interesse processual, visto que não houve cobrança concreta de ICMS e III) a alegação de que o imposto seria devido em função do diferimento previsto no art. 17 do RICMS/PA.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e a reforma da sentença, nos termos que expõe.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 19459875, págs. 1/5) defendendo a manutenção da sentença e alegando que a jurisprudência tanto do STF quanto do STJ pacificou o entendimento de que não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, além de destacar que a documentação apresentada comprovou a titularidade das propriedades e dos semoventes.

Certidão de tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (id. 19459876, pág. 1).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto, passando a apreciá-lo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo a analisar o mérito do recurso.

Com a ação intentada, visou a autora, ora recorrida, o provimento jurisdicional com vistas a não incidência de ICMS sobre a transferência de semoventes entre suas propriedades localizadas nos estados do Pará e Mato Grosso.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o juiz de direito de origem julgou procedente os pedidos iniciais, sob o fundamento da inexistência de fato gerador do ICMS, uma vez que tais operações não envolveriam transferência de titularidade ou ato de mercancia, sendo apenas deslocamento físico de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, entretanto
consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Pois bem.

O ICMS, imposto de competência dos Estados, incide, conforme o art. 155, II, da Constituição Federal, sobre operações relativas à circulação de mercadorias. No entanto, a "circulação" que gera a incidência do imposto pressupõe a existência de uma operação mercantil, com transferência de titularidade ou propriedade do bem.

Conforme consta na inicial, a autora é pecuarista, com propriedades rurais localizadas nos Estados do Pará e Mato Grosso, sendo iminente a necessidade de transportar seu rebanho entre esses Estados, tendo em vista a necessidade de melhor aproveitamento da capacidade produtiva das propriedades, especificamente para cria, recria e engorda.

Nos casos em que ocorre apenas o deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, mesmo que em estados distintos, não há fato gerador do ICMS, uma vez que não se configura a circulação jurídica da mercadoria. Esse entendimento é amplamente consolidado na jurisprudência, notadamente pelo STJ, que editou a Súmula 166, estabelecendo:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Esse entendimento também foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em diversas ocasiões, incluindo o julgamento do ARE 1.255.885/MS, que tratou do Tema 1.099 de repercussão geral. A tese firmada no julgamento foi clara:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia." (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/09/2020).”

Outro precedente relevante para o caso em análise é o julgamento do REsp 1.125.133/SP (Tema Repetitivo nº 259), pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual a Primeira Seção reafirmou a impossibilidade de incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. No referido julgamento, foi consolidado o entendimento de que o simples deslocamento físico de mercadorias entre filiais ou estabelecimentos de uma mesma empresa, ainda que localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS. A decisão reafirma o teor da Súmula 166 do STJ e amplia sua aplicação para incluir não apenas mercadorias do ativo circulante, mas também bens do ativo imobilizado, como no caso de semoventes.

A tese firmada no referido julgamento foi clara:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

A ementa do julgamento foi clara ao estabelecer:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
(Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783.

Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155.

Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS.

(...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais."

(Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37)

6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.

(Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.125.133/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 10/9/2010.).”

Este julgado, sob o regime de recursos repetitivos, impõe-se como orientação vinculante para os tribunais de todo o país, devendo ser observado em situações análogas, como a presente.

Assim, esses precedentes pacificam a questão ao definir que a circulação física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em estados diferentes, não constitui fato gerador do ICMS, pois não há operação mercantil, nem mudança na titularidade das mercadorias.

Já este Egrégio Tribunal de Justiça compactua com o mesmo pensamento, conforme as jurisprudências abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166/STJ. TEMA 259/STJ. ADC 49. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de origem deferiu o pedido de medida liminar, vedando a cobrança de ICMS sobre o transporte de bovinos entre estabelecimentos de titularidade do impetrante. 2. Cotejadas as provas dos autos, apuram-se deduzíveis os fatos narrados na peça vestibular, assentados no transporte de gado vivo entre os Estados do Pará e do Mato Grosso, tendo origem e destino em estabelecimentos de titularidade do agravado. 3. O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Inteligência da Súmula nº 166/STJ e do Tema 259/STJ.4. Afasta-se qualquer risco de que a concessão da liminar tenha o condão de suspender as ações fiscalizatórias no Estado em atuações mercantis da agravada, haja vista a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária se restringir aos casos em que a transferência de gado ocorrer entre estabelecimentos de mesma titularidade. A decisão não surte efeitos, por óbvio, nos casos estranhos ao contexto fático jurídico debatido na demanda; 5. Tendo em vista que o agravante atua, ordinariamente, na cobrança de ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias, justifica -se o receio da exigência de tal recolhimento tributário sobre o transporte de bovinos em questão, considerando que a exigibilidade indevida do tributo pode acarretar diversas constrições prejudiciais à atividade exercida pelo recorrido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804838-83.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023).”.

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto no artigo 155, inciso II da Constituição Federal é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

2. Para que se enquadre no conceito de “circulação”, não basta a movimentação física do bem, de modo que é imprescindível a mudança de sua titularidade jurídica.

3. A matéria já fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento o REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, onde restou entendido que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

4. Por isso, se verifica que o pedido esta lastreado no requisito da probabilidade do direito, diante do enquadramento da situação fática a jurisprudência firmada no âmbito dos Tribunais Superiores, bem como, consubstanciado no risco de inviabilizar as atividades econômicas e, no risco de eventual cobrança injustificada do tributo incidente na simples movimentação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

6. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851182-34.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023).”

Portanto, a decisão do juízo de primeira instância está em conformidade com o entendimento pacificado das Cortes Superiores, visto que as operações de mero deslocamento de semoventes entre as fazendas da apelada não implicam em ocorrência de fato gerador do ICMS.

Em relação ao argumento do Estado do Pará, ora recorrente, de que a recorrida não teria comprovado a titularidade das propriedades e dos semoventes, e que a ação teria sido proposta de forma abstrata, buscando uma "sentença normativa", verifica-se que esse argumento não se sustenta, dado que a apelada juntou aos autos documentação suficiente, conforme observado na sentença de primeiro grau e confirmado nas contrarrazões. A autora comprovou tanto o arrendamento das propriedades quanto a posse dos semoventes, apresentando contratos e registros apropriados, afastando a alegação de ausência de prova.

Além disso, o interesse processual da recorrida está devidamente configurado, pois a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará já havia manifestado, em consulta prévia, que incidiria o ICMS sobre a transferência interestadual dos semoventes, o que representa uma ameaça concreta de autuação fiscal. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de ajuizamento de ações declaratórias preventivas, visando afastar a iminência de cobrança indevida de tributo.

O apelante também sustenta que o ICMS devido seria aquele relacionado à aquisição interna dos semoventes, cujo pagamento foi diferido para o momento da saída interestadual, conforme o art. 17 do RICMS/PA. Contudo, a interpretação deste dispositivo deve ser feita à luz da jurisprudência consolidada, que estabelece que o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não gera o fato gerador do imposto.

A aplicação do diferimento do ICMS, conforme previsto no RICMS/PA, visa a adiar o recolhimento do imposto até que ocorra uma operação mercantil, o que não se verifica no presente caso. Como não houve transferência de titularidade nem operação de compra e venda entre contribuintes distintos, o diferimento previsto no art. 17 não se aplica à situação descrita nos autos.

Dessa maneira, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os pedidos da recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo os termos da sentença de primeiro grau, que reconheceu a não incidência do ICMS nas operações de transferência de semoventes entre as propriedades da apelada, conforme jurisprudência pacificada do STF e STJ, incluindo o Tema Repetitivo 259 (REsp 1.125.133/SP), que corrobora a impossibilidade de incidência do imposto sobre o mero deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Majoro o pagamento de honorários advocatícios sucumbencial, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/11/2024